Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para se manifestar, caso queira, sobre o ofício e os documentos juntados pela COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios no ID 13593906, os quais comprovam o cumprimento da obrigação também em relação à substituída processualmente ALZIRA ALVES SANTANA e a consequente extinção do Precatório 0018585-12.2015.8.07.0000, restando prejudicado o prosseguimento do feito em relação a ela, pleiteado ao ID 13115149. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador